Tribunal: TJDFT
Processo: 0041721-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0041721-69.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NIVALDO SOARES DE ALMEIDA, JOSE SOARES DE ALMEIDA, ROSA SOARES DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO SOARES SATURNINO, EDILCE SOARES DE ALMEIDA BERNARDO, DOMITILA SOARES DE MATOS, FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA, LUIZ SOARES DE ALMEIDA, JOSEFA ALMEIDA DA SILVA, MARIA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA, MARIA SOARES DE ALMEIDA, MARCIO SOARES DE MATOS, FRANCISCO SOARES DE MATOS, MARCOS SOARES DE MATOS, MARLEIDE SOARES ALVES, ALUISIO SOARES DE MATOS DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida sobre o despacho de ID no 45073090, mantenha-se o recurso especial sobrestado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007